Tribunal: TJDFT
Processo: 0708101-24.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0708101-24.2025.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEANDRO ARAUJO FERREIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Acolhido o pedido subsidiário e determinado o processamento do agravo interno (ID 77352710), o prazo para complementar as razões recursais transcorreu in albis, evidenciando o desinteresse da parte no prosseguimento e julgamento do recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo interno, nos termos do art. 11 do Regimento Interno e do § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.